Tribunal: STF
Processo: AI 700736
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O recurso
   extraordinário só é cabível quando seus requisitos
   constitucionais de admissibilidade são preenchidos, e um deles é
   o de que a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou
   última instância (art. 102, III, da Constituição federal). A
   decisão monocrática proferida no mandado de segurança não esgotou
   as vias recursais ordinárias, porquanto ainda era cabível o
   agravo previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo
   Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.